Tribunal: TJES
Processo: 5000358-11.2019.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000358-11.2019.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO RUBINI DA COSTA
RECORRIDO: EDITORA GLOBO S/A
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n°
5000358-11.2019.8.08.0002

Recorrente: BRUNO RUBINI DA COSTA

Recorrido: EDITORA GLOBO S/A

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE CONTRATO DE ASSINATURA DE REVISTAS. COBRANÇAS MENSAIS NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO.

EM DEFESA, A RECORRIDA ARGUMENTA QUE EFETIVOU O ESTORNO DAS PARCELAS NAS FATURAS DE NOVEMBRO OU DEZEMBRO DE 2018 E JUNTOU O COMPROVANTE DO CANCELAMENTO DO CONTRATO.

NO CASO, NÃO SE COGITA DE HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, PORQUANTO A PROVA DO FATO CONSTITUTIVO PODERIA TER SIDO FACILMENTE PRODUZIDA PELA PARTE AUTORA, COM A JUNTADA DAS FATURAS REFERIDAS EM DEFESA, ÀS QUAIS SOMENTE O CONSUMIDOR POSSUÍA O ACESSO. IMPLICA DIZER QUE SE MANTÉM INALTERADA A DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA DOS ENCARGOS PROBATÓRIOS, NA FORMA DO ART. 373, DO CPC.

SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE ARBITRO EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.